Tribunal: STJ
Processo: 0022101-20.2019.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2103819 - RJ(2023/0369882-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ BUCHNER NETO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE ESTOL - RJ166998
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO MARQUES CORREIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LAURA RODRIGUES CORREIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA JULIA TENORIO PLACIDO BIGATTO - RJ142158
ANDRÉA LEAL PEREIRA - RJ158971
RECORRIDO
: IZABEL ZOGHBI TAYAR
ADVOGADOS
: IZABEL ZOGHBI TAYAR (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ051436
GUILHERME BORGES DOS REIS - MG188872
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
C/C
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA
APURAÇÃO DO
DEVIDO. IMPUGNAÇÃO ÀS PREMISSAS
QUANTUM
FÁTICAS FIXADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em ação de cobrança c/c
arbitramento de honorários, anulou a sentença de improcedência e determinou o
prosseguimento do feito, com realização de prova pericial para apuração do valor
devido.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de prova da avença verbal de honorários, condenando os autores ao
pagamento de custas e honorários.
3. A Corte de origem reformou a sentença ao reconhecer a prestação incontroversa
dos serviços advocatícios e determinar a realização de perícia para apuração do
, diante da ausência de estipulação expressa do valor.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o
§ 2o, da
ao presumir a onerosidade do mandato e
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
dispensar a prova da avença verbal de honorários contratuais, admitindo o
arbitramento apenas com base na prestação dos serviços.
Documento eletrônico VDA54871019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e2a6a87f-a12b-4724-b902-e570cc24e8ae

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem assentou, como premissa fática, a prestação incontroversa
dos serviços advocatícios, determinando a produção de prova pericial para
apuração do valor devido.
6. A pretensão recursal, ao buscar infirmar tal conclusão, demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
7. Incide, na hipótese, o óbice da
segundo a qual é inviável, em
Súmula 7/STJ,
recurso especial, o simples reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
: “1. É inviável, em recurso especial, infirmar as premissas
Tese de julgamento
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto à prestação dos serviços e à
necessidade de arbitramento do quantum devido, ante o óbice da
”
Súmula 7/STJ.
§ 2o; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.906/1994, art. 22,
art. 85,
11.
Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e2a6a87f-a12b-4724-b902-e570cc24e8ae

RECURSO ESPECIAL No 2103819 - RJ (2023/0369882-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ BUCHNER NETO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE ESTOL - RJ166998
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO MARQUES CORREIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LAURA RODRIGUES CORREIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA JULIA TENORIO PLACIDO BIGATTO - RJ142158

ANDRÉA LEAL PEREIRA - RJ158971
RECORRIDO
: IZABEL ZOGHBI TAYAR
ADVOGADOS
: IZABEL ZOGHBI TAYAR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ051436

GUILHERME BORGES DOS REIS - MG188872
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA
APURAÇÃO DO
DEVIDO. IMPUGNAÇÃO ÀS PREMISSAS
QUANTUM
FÁTICAS FIXADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em ação de cobrança c/c
arbitramento de honorários, anulou a sentença de improcedência e determinou o
prosseguimento do feito, com realização de prova pericial para apuração do valor
devido.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de prova da avença verbal de honorários, condenando os autores ao
pagamento de custas e honorários.
3. A Corte de origem reformou a sentença ao reconhecer a prestação incontroversa
dos serviços advocatícios e determinar a realização de perícia para apuração do
, diante da ausência de estipulação expressa do valor.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 22,
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

§ 2o, da
ao presumir a onerosidade do mandato e dispensar a prova
Lei n. 8.906/1994
da avença verbal de honorários contratuais, admitindo o arbitramento apenas com
base na prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem assentou, como premissa fática, a prestação incontroversa
dos serviços advocatícios, determinando a produção de prova pericial para apuração
do valor devido.
6. A pretensão recursal, ao buscar infirmar tal conclusão, demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
7. Incide, na hipótese, o óbice da
segundo a qual é inviável, em
Súmula 7/STJ,
recurso especial, o simples reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial não conhecido.
: “1. É inviável, em recurso especial, infirmar as premissas
Tese de julgamento
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto à prestação dos serviços e à
necessidade de arbitramento do quantum devido, ante o óbice da
”
Súmula 7/STJ.
§ 2o; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 8.906/1994, art. 22,
art. 85,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ BUCHNER NETO com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação cível nos autos de ação
de cobrança c/c arbitramento de honorários.
O julgado foi assim ementado (fl. 442)

Apelação Cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal.
Ação de cobrança c/c arbitramento de honorários advocatícios convencionais.
Contrato verbal pelo qual teriam sido estipulados honorários de êxito no percentual de
30% sobre o valor da condenação na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada pelos autores, na qualidade de procuradores do ora réu, contra a Carvalho
Hosken. Sentença de improcedência. Inconformismo que prospera. Serviços
advocatícios inequivocadamente prestados pelos autores. Na falta de especificação do
, o contrato deve se presumir oneroso, exigindo-se uma
quantum debeatur
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

contraprestação qualquer. Recurso provido para anular a sentença,
, e
ex officio
determinar o prosseguimento do feito, com a realização de prova pericial, a fim de que
seja arbitrado o valor dos honorários contratuais.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 477):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 22, § 2°,
porque o acórdão presume a onerosidade do
Lei n. 8.906/1994
mandato e dispensa a prova da avença verbal de honorários, quando, segundo a tese
recursal, é indispensável provar a convenção de honorários além da prestação de
serviços.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao presumir a onerosidade do contrato e dispensar prova da
avença verbal, indicando como paradigmas os julgados REsp 410.189/RS,
AgRg no
e
REsp 699.380/DF, EREsp 410.189/RS,
AREsp 702.548/RJ
AREsp 1.844.149/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se restabeleça a sentença de primeiro grau; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a necessidade de prova da avença verbal de honorários e se
julgue improcedente o pedido de arbitramento.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 540-550).
O recurso especial foi admitido, assentando que a matéria é
eminentemente jurídica, com precedentes do STJ em ambos os sentidos e que há
prequestionamento, razão pela qual se determinou a remessa dos autos ao STJ (fls.
552-556).
VOTO
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança c/c arbitramento de
honorários em que a parte autora pleiteou o bloqueio de 20% do proveito econômico
obtido na ação contra Carvalho Hosken nos autos no 0146574-87.2000.8.19.0001 e a
condenação do réu ao pagamento desse valor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
por ausência de prova da avença verbal de honorários, condenando os autores ao
pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 337-
339).
A Corte estadual reformou a sentença, anulando-a
e
ex officio
determinando o prosseguimento do feito com realização de prova pericial para
arbitramento do valor dos honorários contratuais, ao reconhecer a prestação dos
serviços e a presunção de onerosidade na falta de estipulação do
.
quantum
I - Da alegada violação ao art.
da
22, § 2°
Lei n. 8.906/1994
O recorrente sustenta violação ao
§ 2o, da
ao
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
argumento de que o Tribunal de origem teria presumido a onerosidade do mandato
judicial e dispensado a comprovação da avença verbal de honorários, em desacordo
com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a convenção de
honorários, ainda que verbal, não se presume, devendo ser devidamente comprovada.
Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a Corte estadual partiu de
premissa fática expressamente assentada, qual seja, a prestação incontroversa dos
serviços advocatícios pelos autores em favor do réu. A partir desse quadro fático,
entendeu ser possível o prosseguimento do feito para realização de prova pericial
destinada ao arbitramento do quantum devido, diante da ausência de estipulação
expressa do valor dos honorários.
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

Nesse sentido, consignou o Tribunal de origem que “os serviços
e que,
advocatícios foram inequivocamente prestados”
“na falta de especificação do
quantum debeatur, o contrato deve se presumir oneroso, exigindo-se uma
”, determinando, por conseguinte, a anulação da sentença e
contraprestação qualquer
a produção de prova técnica para apuração do valor devido (fls. 445/446). Tal
entendimento foi reafirmado nos embargos de declaração, nos quais se destacou,
novamente, a incontroversa prestação dos serviços (fls. 481/482).
Desse modo, observa-se que a controvérsia posta no recurso especial
demanda, necessariamente, o reexame das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal
de origem, notadamente quanto à efetiva prestação dos serviços advocatícios e às
circunstâncias em que se deu a relação entre as partes, a fim de infirmar a conclusão
de que seria cabível o arbitramento judicial do valor.
Ocorre que tal providência é vedada nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de
”.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
Com efeito, para acolher a tese recursal no sentido de que inexistiria
direito ao arbitramento por ausência de prova da avença verbal, seria imprescindível
afastar a premissa fática firmada pelo acórdão recorrido acerca da prestação
incontroversa dos serviços e da necessidade de apuração do quantum devido, o que
não se admite em sede de recurso especial.
Ressalte-se que o Tribunal de origem não reconheceu a existência de pacto
verbal quanto ao percentual pretendido, mas apenas determinou a realização de
perícia para apuração do valor devido, diante da prestação comprovada dos serviços,
o que evidencia que a insurgência do recorrente não se limita à interpretação da
norma federal, mas ataca diretamente as conclusões fáticas do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

Assim, incide, no ponto, o óbice da
o que impede o
Súmula 7/STJ,
conhecimento da insurgência.
II – Do dissídio jurisprudencial
Pelas mesmas razões, resta prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial. Isso porque, estando o recurso obstado pela Súmula 7/STJ,
inviabiliza-se, por consequência lógica, o exame da divergência, uma vez que não há
identidade fática entre os julgados confrontados, requisito indispensável para o
cotejo analítico.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53689024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:48
Código de Controle do Documento: 2099383f-9725-44d1-9a3e-bedbe4a91f2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.103.819 / RJ
Número Registro: 2023/0369882-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221012020198190209
01465748720008190001
1465748720008190001
202325114469
221012020198190209
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ BUCHNER NETO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE ESTOL - RJ166998
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO MARQUES CORREIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LAURA RODRIGUES CORREIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARIA JULIA TENORIO PLACIDO BIGATTO - RJ142158
ANDRÉA LEAL PEREIRA - RJ158971
RECORRIDO
: IZABEL ZOGHBI TAYAR
ADVOGADOS
: IZABEL ZOGHBI TAYAR (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ051436
GUILHERME BORGES DOS REIS - MG188872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: cb34d241-af19-49e9-a4ae-0af8628b0a0c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: cb34d241-af19-49e9-a4ae-0af8628b0a0c